Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020108-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Limites do Objeto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGANTE), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (EMBARGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - CPF: 293.346.478-09 (ADVOGADO), ANSELMO MOREIRA GONZALEZ - CPF: 310.601.408-37 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS - CPF: 157.607.398-08 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), PEDRO DA CUNHA FERRAZ - CPF: 360.775.568-07 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO" (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO LEGISLATIVO – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSAO DA CPI – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – VICIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes indícios de que, a instauração da comissão parlamentar de inquérito não atende aos pressupostos legais, em sede de cognição sumária, mostra-se prudente a determinação de sobrestamento dos trabalhos.

Ausente qualquer vício, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020108-84.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Sustenta que, o aresto embargado incorreu em contradição, ao utilizar-se de fundamento diverso ao utilizado pelo Juízo de 1º Grau, bem como das razões recursais.

Argumenta que,
“a decisão interlocutória do juízo de piso deferindo a liminar nos autos do Mandado de Segurança (ID 94347194) aponta como fumus boni iuris a suposta ausência de ‘fato determinado’, de ‘justificativa adequada’ e de ‘prazo certo’ para a instauração da CPI da Sonegação Fiscal, bem como a violação à Súmula 24 do STF.”

Assevera que, a decisão deixou de analisar a alegação de que o Juízo
a quo
fora induzido a erro.

Afirma que, o acórdão apresenta obscuridade, face a ausência de clareza em sua fundamentação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 181931170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado pelo próprio embargante em suas razoes recursais, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que, para a instauração de comissão parlamentar de inquérito, mostra-se necessário o preenchimento de três requisitos, o requerimento de um terço dos membros da casa legislativa, a indicação de fato determinado a ser apurado e a definição de prazo certo para sua duração.

Consoante consignado pelo Juízo de 1º Grau, entendimento este corroborado por esta E. Câmara, o requisito de fato determinado a ser apurado, em sede de cognição sumária, não restou demonstrado.

Pertinente trazer à baila o disposto no aresto embargado:

“Compulsando os autos, verifica-se que se vislumbra, prima facie, indícios de ilegitimidade na instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, evidenciando a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante.

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, as Comissões Parlamentares de Inquérito terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas mediante requerimento da maioria absoluta de seus membros, para a apuração de ato ou fato determinado e por prazo certo.

(...)
não é possível extrair com exatidão, quais serão as instituições investigadas e qual a conduta específica a ser posta sob análise.

Assim
, em princípio, carece a resolução instauradora, do requisito de fato concreto a ser apurado, evidenciando investigação de fatos amplos, vagos, lacunosos
ao afirmar a apuração de indícios de sonegação fiscal quanto ao ISSQN.

Destarte
, é vedado ao legislador, utilizar-se de fundamentos genéricos para a instauração de investigação
. Necessário rememorar que, uma CPI possui poder investigatório próprio das autoridades judiciais.

Assim
, caso permitida a instauração da CPI, não se sabe sequer quais serão as instituições colocadas sob investigação
, violando, assim, em tese, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A indefinição dos atos a serem investigados poderia gerar insegurança jurídica e risco à direitos e garantias fundamentais.

Registre-se que,
não se está a invadir a competência do Poder Legislativo, tão somente a assegurar que, seus atos sejam praticados em consonância ao princípio da legalidade.

Destarte, não se verifica a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, a justificar a modificação da decisão agravada.

De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano aventado pelo Recorrente, uma vez que, poderá o Fisco Municipal promover a apuração dos contribuintes que estão a recolher eventual tributo a menor.”

Da simples leitura do trecho do acórdão, afasta-se a alegação de contradição e obscuridade, pois, os fundamentos de fato e de direito encontram-se devidamente expostos e claros, a rejeitar a pretensão vertida pelo Recorrente.

Registre-se que, o Juízo
ad quem
adotou entendimento, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, pela ausência do pressuposto de fato certo a ser investigado, não havendo se falar que esta E. Câmara decidiu com base em fundamento diverso ao exarado na decisão agravada ou em argumento utilizado nas razoes recursais.

Cumpre esclarecer ainda que, o julgador não está restrito aos fundamentos utilizados pelo Juízo de 1º Grau, tampouco aqueles utilizados pela parte, competindo-lhe analisar, em sede de agravo de instrumento, a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar nos autos do mandado de segurança.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com os interesses das partes, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024